Tribunal: STF
Processo: HC 178304
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementada:
    “PEDIDO DE EXTENSÃO NO ‘HABEAS CORPUS’.  ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO INDEFERIDO.
    1. Como é cediço na jurisprudência deste Tribunal Superior,  o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado,  a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.
    2. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa.
    3. Da leitura da peça acusatória, diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação quanto ao requerente, porquanto indicou, ainda que de forma sucinta, o nexo causal entre o suposto delito e a sua conduta. No caso vertente, ao se realizar o cotejo entre a conduta – narrada na denúncia – do corréu (ora requerente) e a do paciente Jaildo, verifica-se que não há identidade de situação fático-jurídica, pois foi indicado, ainda que de forma sucinta, o nexo causal entre o suposto delito e a sua conduta. Narrou a incoativa que ‘pendem sobre ambos os denunciados indícios de sua autoria’ e que, ‘em alteração no contrato social da empresa, o Sr. Jaildo Azevedo Dantas ficou com 99% das cotas, enquanto o Sr. José Gonçalves Celestino recebeu 1% das cotas’. Mais adiante consignou o ‘Parquet’ que havia constado do então apurado ‘a informação que a administração da sociedade seria feita de forma exclusiva pelo sócio José Gonçalves Celestino’. Houve, portanto, indicação, no corpo da inicial acusatória, ainda que de forma sucinta, de qual teria sido a participação do ora requerente para que sua conduta se subsumisse ao tipo.
    4. Pedido indeferido.”
    (HC 465.365-PExt/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Postula-se, na presente sede processual, “(...) seja concedida monocraticamente a ordem para estender os efeitos da ordem concedida nos autos do HC 465.365/PE do eg. STJ e, por consequência, reconhecer a inépcia da denúncia em relação ao Paciente José Gonçalves Celestino, tudo nos temos do art. 580 do Código de Processo Penal” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem.
    Observo, inicialmente, que a eficácia extensiva das decisões benéficas – que tem fundamento normativo no art. 580 do CPP – permite a projeção de tais julgados, quando proferidos em sede recursal, se fundados “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (…)” (grifei).
    A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, por sua vez, têm admitido, excepcionalmente, a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida (que se filia, historicamente, ao art. 469 do Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do Norte, editado sob a égide da Constituição de 1891), mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal, como, por exemplo, em ação de revisão criminal (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva) ou, como na espécie, em ação de “habeas corpus” (RTJ 101/127 – RTJ 114/119 – HC 78.021/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 80.454/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Essa diretriz jurisprudencial, na realidade, tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade.
    Esse é o sentido em que se orienta o magistério de autorizados doutrinadores (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/211, item n. 1.055, 1ª ed., 1965, Forense; BENTO DE FARIA, “Código de Processo Penal”, vol. III/307, 1960, Record Editora; EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. VI/71-73, 6ª ed., 1965, Borsoi; MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 458, item n. 191, 28ª ed., atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, 2002, Saraiva; e ARY AZEVEDO FRANCO, “Código de Processo Penal”, vol. 2/276, 6ª ed., 1956, Forense, v.g.), entre outros autores eminentes.
    Cabe enfatizar, ainda, que a extensão dos efeitos benéficos de uma dada decisão impõe que se constate a identidade ou a similitude  das circunstâncias, desde que revestidas de caráter objetivo, a significar, portanto, que a existência de motivos de ordem pessoal inviabiliza  a aplicação da cláusula normativa de extensão a que se refere o art. 580 do CPP.
    Também não se autoriza o pleito de extensão quando os fatos subjacentes à pretensão fundada no art. 580 do CPP não se revelarem líquidos quanto à identidade ou à similitude de situações.
    É por isso que se impõe a análise, em cada caso ocorrente, das circunstâncias subjacentes à decisão cuja eficácia benéfica pretende-se estender a outros litisconsortes penais passivos.
    Assentadas tais premissas, passo a examinar a presente ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte impetrante, quando alega, no caso, a impossibilidade de formulação de juízo distintivo  entre a situação fático-jurídica de José Gonçalves Celestino e a de seu corréu, com amparo, exclusivamente, na condição do paciente de administrador da sociedade empresária Calçados do Nordeste Ltda..
    Destaco, no ponto, os fundamentos do ato decisório proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de extensão requerido nos autos do HC 465.365/CE:
    “No caso vertente, ao se realizar o cotejo entre a conduta – narrada na denúncia – do corréu e a do paciente Jaildo, verifica-se que não há identidade de situação fático-jurídica, pois foi indicado, ainda que de forma sucinta, o nexo causal entre o suposto delito e a sua conduta. 
    Narrou a incoativa que ’pendem sobre ambos os denunciados indícios de sua autoria’ e que, ‘em alteração no contrato social da empresa, o Sr. Jaildo Azevedo Dantas ficou com 99% das cotas, enquanto o Sr. José Gonçalves Celestino recebeu 1% das cotas’ (e-STJ fl. 4). Mais adiante consignou o ‘Parquet’ que havia constado do então apurado ‘a informação que a administração da sociedade seria feita de forma exclusiva pelo sócio José Gonçalves Celestino’ (e-STJ fl. 4). 
    Com efeito, o Ministério Público indicou, no corpo da inicial acusatória, ainda que de forma sucinta, qual teria sido a participação do ora requerente para que sua conduta se subsumisse ao tipo, máxime pelo fato narrado de que ele,  José Celestino, exerceria de forma exclusiva a administração  da sociedade.” (grifei)
    Tenho para mim, desse modo, que o acórdão impugnado apoiou-se em elementos inidôneos, para denegar a extensão da ordem ao ora paciente, pois a mera menção à circunstância de este exercer a administração da sociedade empresária não é causa juridicamente apta para alicerçar a acusação criminal.
    Com efeito, o pedido formulado na presente impetração nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema e o E. Superior Tribunal de Justiça firmaram em situações análogas ao caso ora em exame, no sentido de que a mera condição de sócio ou de dirigente de uma sociedade empresária não basta para autorizar, por si só, o reconhecimento da responsabilidade penal de seu administrador ou, como no caso, de seu “representante legal” (HC 51.837/PA, Rel. Min. NILSON NAVES – HC 80.549/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 89.427/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.187/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 109.782/SP, Rel. Min. JANE SILVA (Desembargadora convocada do TJ/MG) – HC 294.728/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – RHC 794/SP, Rel. Min. COSTA LEITE – RHC 85.658/ES, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.):
    “Discriminar a participação de cada co-réu é de todo necessário (…), porque, se, em certos casos, a simples associação pode constituir um delito ‘per se’, na maioria deles a natureza da participação de cada um, na produção do evento criminoso, é que determina a sua responsabilidade, porque alguém pode pertencer ao mesmo grupo, sem concorrer para o delito, praticando, por exemplo, atos penalmente irrelevantes, ou nenhum. Aliás, a necessidade de se definir a participação de cada um resulta da própria Constituição, porque a responsabilidade criminal é pessoal, não transcende da pessoa do delinqüente (…). É preciso, portanto, que se comprove que alguém concorreu com ato seu para o crime.” 
    (RTJ 35/517, 534, Rel. Min. VICTOR NUNES LEAL – grifei)
    “’Habeas Corpus’. 2. Responsabilidade penal objetiva.  3. Crime ambiental previsto no art. 2º da Lei nº 9.605/98. 4. Evento danoso: vazamento em um oleoduto da Petrobras 5. Ausência de nexo causal. 6. Responsabilidade pelo dano ao meio ambiente não-atribuível diretamente ao dirigente da Petrobras. 7. Existência de instâncias gerenciais e de operação para fiscalizar o estado de conservação dos 14 mil quilômetros de oleodutos. 8. Não-configuração de relação de causalidade entre o fato imputado e o suposto agente criminoso. 8. Diferenças entre conduta dos dirigentes da empresa e atividades da própria empresa. 9. Problema da assinalagmaticidade em uma sociedade de risco. 10. Impossibilidade de se atribuir ao indivíduo e à pessoa jurídica os mesmos riscos. 11. ‘Habeas Corpus’ concedido.”
    (HC 83.554/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “– A mera invocação da condição de diretor ou de administrador de instituição financeira, sem a correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule, concretamente, à prática criminosa, não constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação de acusação estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial condenatório.
    – A circunstância objetiva de alguém meramente exercer cargo de direção ou de administração em instituição financeira não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação formal, a correspondente persecução criminal.
    – Não existe, no ordenamento positivo brasileiro, ainda que se trate de práticas configuradoras de macrodelinquência ou caracterizadoras de delinquência econômica, a possibilidade constitucional de incidência da responsabilidade penal objetiva. Prevalece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da responsabilidade com culpa (‘nullum crimen sine culpa’), absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do ‘versari in re illicita’, banida do domínio do direito penal da culpa. Precedentes.
    .......................................................................................................
    – Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”
    (HC 84.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Isso significa, portanto, que não há como atribuir, no plano penal, responsabilidade solidária pelo evento delituoso, pelo só fato de o acusado pertencer ao corpo gerencial da empresa (RHC 50.249/RJ, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, v.g.).
    É que se tal fosse possível – e não o é! –, estar-se-ia a consagrar uma inaceitável hipótese de responsabilidade penal objetiva, com todas as gravíssimas consequências que daí podem resultar, consoante adverte, em precisa abordagem do tema, o ilustre Advogado paulista (e antigo membro do Ministério Público de São Paulo) Dr. RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGÃO (“Denúncias Genéricas em Crime de Sonegação Fiscal”, “in” Justiça e Democracia, vol. 1/207-211, 210-211, 1996, RT):
    “Permitir a presunção de responsabilidade penal de alguém simplesmente porque faz parte de pessoa jurídica é punir por responsabilidade objetiva e inviabilizar a ampla defesa. É elevar à categoria de crime o fato de alguém ser diretor de empresa.” (grifei)
    É preciso insistir, então, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, que a circunstância objetiva de alguém ostentar a condição de sócio ou de exercer cargo de direção ou de administração não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação formal, a correspondente condenação criminal (RT 595/440-443, Rel. Min. RAFAEL MAYER – RTJ 87/70-76, Red. p/ o acórdão Min. CORDEIRO GUERRA – RTJ 127/877-883, Rel. Min. CÉLIO BORJA – RTJ 163/268-269, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Homicídio culposo. Acidente em parque de diversões. Imputação desse evento delituoso ao Presidente e Administrador do Complexo Hopi Hari. Inviabilidade de instaurar-se persecução penal contra alguém pelo fato de ostentar a condição formal de ‘Chief Executive Officer’ (CEO). Precedentes. Doutrina. Necessidade de demonstração, na peça acusatória, de nexo causal que estabeleça relação de causa e efeito entre a conduta atribuída ao agente e o resultado dela decorrente (CP, art. 13, ‘caput’). Magistério doutrinário e jurisprudencial. Inexistência, no sistema jurídico brasileiro, da responsabilidade penal objetiva. Prevalência, em sede criminal, como princípio dominante do modelo normativo vigente em nosso País, do dogma da responsabilidade com culpa. ‘Nullum crimen sine culpa’.  Não se revela constitucionalmente possível impor condenação criminal por exclusão, mera suspeita ou simples presunção. O princípio da confiança, tratando-se de atividade em que haja divisão de encargos ou de atribuições, atua como fator de limitação do dever concreto  de cuidado nos crimes culposos. Entendimento doutrinário. Inaplicabilidade da teoria do domínio do fato aos crimes culposos. Doutrina. ‘Habeas corpus’ deferido.”
    (HC 138.637/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não existe, no ordenamento positivo brasileiro, a possibilidade constitucional de reconhecer-se a responsabilidade penal objetiva. Prevalece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da responsabilidade com culpa (“nullum crimen sine culpa”), absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do “versari in re illicita”, banida do domínio do direito penal da culpa.
    Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
    Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a qualquer acusação estatal. É que, sem base probatória consistente, dados conjecturais não se revestem, em sede penal, de idoneidade jurídica, quer para efeito de formulação de imputação penal, quer, com maior razão, para fins de prolação de juízo condenatório.
    Torna-se essencial reafirmar, portanto, a asserção de que, “Por exclusão, suspeita ou presunção, ninguém pode ser condenado em nosso sistema jurídico-penal”, consoante proclamou, em lapidar decisão, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RT 165/596, Rel. Des. VICENTE DE AZEVEDO).
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, Relator da AP 527/PR, da qual fui Revisor, ao apreciar o tema relativo à responsabilidade penal objetiva, assim se pronunciou:
    “(…) o fato de aparecer o denunciado, então prefeito municipal, como responsável pelo pagamento de ínfima parcela contratualmente ajustada não tem o condão de transformá-lo em agente do ilícito. Na minha concepção (…), não identifico, nos autos, indício de prova fora da responsabilidade penal objetiva, ou seja, indício concreto de que o denunciado tenha participado de qualquer ato que ensejasse sua intervenção corretiva para impedir a prática do delito (art. 13, § 2º, do Código Penal). (…).
    O fato é que o exercício do cargo de prefeito municipal apresenta riscos próprios, sem dúvida (…). O risco, por si só (…), não é suficiente para a sua responsabilização penal, que seria, portanto, objetiva, o que é rechaçado por nosso ordenamento jurídico.” (grifei)
    Idêntica orientação – convém relembrar – já havia sido adotada, nesse mesmo contexto, pelo extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo (RT 501/302-303 – RT 601/338-340, v.g.), valendo destacar, por expressivo desse entendimento, o lamentável caso do incêndio culposo em “Vila Socó”, em Cubatão, na Baixada Santista/SP:
    “AÇÃO PENAL – Falta de justa causa – Recebimento de denúncia oferecida contra o presidente da PETROBRAS – Incêndio culposo em ‘Vila Socó’ à sua culpa atribuído – Hipótese em que inexistia responsabilidade direta sobre a segurança e engenharia locais – Ausência  de nexo causal entre a conduta do denunciado e o evento – Negligência inexistente na espécie – Trancamento – Concessão de ‘habeas corpus’ – Declarações de votos vencedor e vencido – Inteligência dos arts. 648, I, e 43, I, do CPP e 15, II, e 250, § 2º, do CP.
    A ‘imputatio facti’ deve descrever, sem alternatividade, a modalidade de culpa atribuída ao denunciado no pórtico da ação penal, pois assim como não se admite, em Direito Penal, o ‘dolus generalis’, não há falar em culpa indeterminada em tema de crime culposo. A acusação há de ser certa e determinada, sob pena de surpresa e cerceamento de defesa.”
    (RT 592/327-332, Rel. Juiz FORTES BARBOSA – grifei)
    Daí a objeção que expôs, sobre o tema e em outro caso, o saudoso Ministro ASSIS TOLEDO, para quem “Ser acionista ou membro do conselho consultivo da empresa não é crime. Logo, a invocação dessa condição, sem a descrição de condutas específicas que vinculem cada diretor ao evento criminoso, não basta para viabilizar a denúncia” (RT 715/526 – grifei).
    Esse entendimento – que tem sido prestigiado por diversos e eminentes autores (DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 40, 11ª ed., 1994, Saraiva; LUIZ VICENTE CERNICHIARO/PAULO JOSÉ DA COSTA JR., “Direito Penal na Constituição”, p. 83/84, item n. 8, 1991, RT; ROGÉRIO LAURIA TUCCI, “Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, p. 212/214, 1993, Saraiva; JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, “Processo Penal, Ação e Jurisdição”, p. 114, 1975, RT, v.g.) – repudia as acusações genéricas, repele as sentenças indeterminadas e adverte, especialmente no contexto dos delitos societários, que “Mera presunção de culpa, decorrente unicamente do fato de ser o agente diretor de uma empresa, não pode alicerçar uma denúncia criminal”, pois  “A submissão de um cidadão aos rigores de um processo penal exige um mínimo de prova de que tenha praticado o ato ilícito, ou concorrido para a sua prática. Se isto não existir, haverá o que se denomina o abuso do poder de denúncia” (MANOEL PEDRO PIMENTEL, “Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional”, p. 174, 1987, RT – grifei).
    Na hipótese em exame, a denúncia oferecida contra o ora paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 168-A do Código Penal sustenta-se em genérica acusação contra ele deduzida, apoiando-se, unicamente, para esse efeito, na alegada condição do acusado de administrador da sociedade empresária em questão, como se dessome da peça acusatória, de cujo teor destaco o seguinte trecho:
    “1. Trata-se de Inquérito Policial para apurar a responsabilidade criminal dos gestores da empresa CALÇADOS DO NORDESTE LTDA (CNPJ nº 00.485.834/0001-34), tendo em vista o não repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos seus segurados empregados à Seguridade Social, no período de 02/2003 a 09/2006, fls. 55/76 e fls. 298/312. O débito gerou o DEBCAD 37.042.652-5, fls. 349/350.
    2. Às fls. 44 consta a informação de que a empresa não consolidou o parcelamento do débito e às fls. 48 consta a inscrição da empresa na Dívida Ativa da União.
    3. Quanto à autoria, pendem sobre ambos os denunciados indícios de sua autoria, visto que, às fls. 235, em alteração no contrato social da empresa, o Sr. Jaildo Azevedo Dantas ficou com 99% das cotas, enquanto o Sr. José Gonçalves Celestino recebeu 1% das cotas. Entretanto, na mesma página consta a informação que a administração da sociedade seria feita de forma exclusiva pelo sócio José Gonçalves Celestino. Considerando ainda que, ambos, em seus depoimentos, fls. 315 e 327, negaram que fossem administradores da empresa e apontaram a responsabilidade para o outro, é imperioso que sejam ambos confrontados, assim como é necessária a oitiva de testemunhas para chegar à correta autoria. No caso, as testemunhas são antigos empregados da empresa, de acordo com as fls. 470/482.
    4. Havendo os indícios de autoria necessários à denúncia, quais sejam, as informações no contrato social da empresa, bem como os depoimentos de ambos os acusados, requer este MPF que a denúncia seja aceita para ambos os acusados.” (grifei)
    Vê-se, daí, que a mera leitura da peça acusatória permite constatar, desde logo, que o Ministério Público, ao formular acusação imperfeita, não só deixou de cumprir a obrigação processual de promover descrição precisa do comportamento do paciente, como se absteve de indicar fatos concretos que o vinculassem ao resultado narrado na denúncia, desconsiderando, por completo, o que dispõe o art. 13, “caput”, do CP, que exige, para efeito de imputação a alguém de determinado evento delituoso, que se demonstre a existência do necessário nexo causal, pois, tal como se pronunciam jurisprudência e doutrina (CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR e FABIO M. DE ALMEIDA DELMANTO, “Código Penal Comentado”, p. 132, 8ª ed., 2010, Saraiva), “Sem que haja relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o resultado morte, não pode ele ser responsabilizado por esta (TACrSP, Julgados 78/210; RT 529/368), sendo inadmissível, no Direito Penal, a culpa presumida ou a responsabilidade objetiva (STF, RTJ 111/619) (…)” (grifei).
    Tenho para mim, bem por isso, que se revela incabível, na espécie, a persecução penal, eis que a imputação criminal deduzida contra o ora paciente não descreve, com precisão e clareza, os “essentialia delicti” referentes à infração penal a ele atribuída, deixando de observar diretrizes básicas que regem a formulação de qualquer acusação penal (CPP, art. 41).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro o presente “habeas corpus”, para determinar o trancamento do processo penal instaurado contra o ora paciente (Ação Penal nº 0000377-51.2014.4.05.8100), que tramita perante o Juízo da 12ª Vara Federal do Ceará, restando prejudicados os pleitos formulados nas petições 80.547/2019, 1.219/2020, 3.341/2020 e 4.401/2020.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 465.365/CE) e ao Juízo da 12ª Vara Federal do Ceará (Ação Penal nº 0000377-51.2014.4.05.8100).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator